Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-32.2023.8.11.0036
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000702-32.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Terras Devolutas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ALVINO CARDOSO GARCIA - CPF: 241.957.401-00 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ALCIDINA BALBINO CARDOSO - CPF: 241.935.261-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO REGISTRAL. AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTUDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TÍTULO DE DOMÍNIO EXPEDIDO PELO ESTADO. CONTINUIDADE DA CADEIA DOMINIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade proposta pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de cancelamento da averbação de georreferenciamento das matrículas no 4.362 e 9.669 do 1o Serviço Registral de Guiratinga/MT, sob a alegação de que cerca de 234 hectares da área seriam terras devolutas de domínio estadual. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da dominialidade pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples existência de estudo técnico realizado por órgão fundiário estadual é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade de matrícula de imóvel registrada com base em título de domínio expedido pelo próprio Estado, sem prévia anulação judicial desse título pela via da ação discriminatória.

III. Razões de decidir

3. A matrícula no 4.362 foi originada de título de alienação expedido pelo Estado de Mato Grosso em 1948, o que afasta, por si só, a presunção de devolutividade, salvo prova de nulidade originária do título.

4. O Estado não ajuizou ação discriminatória, nem apresentou elementos que infirmassem a regularidade da cadeia dominial, tampouco demonstrou vício de origem, fraude ou simulação no ato de alienação.

5. O registro imobiliário possui presunção de legitimidade, sendo inaplicável sua desconstituição com base exclusiva em laudo técnico administrativo desacompanhado de ação própria.

6. A cadeia de transferências sucessivas da matrícula ao longo de décadas, sem impugnação formal, reforça a segurança jurídica e a consolidação do domínio privado.

7. A jurisprudência nacional é firme ao exigir, como via adequada para o reconhecimento da dominialidade pública, o ajuizamento de ação discriminatória, na qual se inverte o ônus da prova, cabendo ao particular demonstrar a existência de cadeia dominial válida e regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de devolutividade de terras públicas somente pode ser reconhecida judicialmente mediante ação discriminatória, sendo inaplicável a desconstituição de matrícula registrada com base em título legítimo expedido pelo próprio Estado por mera via administrativa.

2. Matrícula com origem em título de domínio emitido pelo ente público e mantida por décadas com cadeia registral regular goza de presunção de legitimidade, que não pode ser afastada por estudo técnico não judicializado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação de procedimento comum
proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de João Alvino Cardoso Garcia e Alcidina Balbino Cardoso, objetivando a declaração de nulidade da averbação do georreferenciamento constante nas matrículas no 4.362 e 9.669, ambas vinculadas ao 1o Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT, com fundamento na suposta incidência de aproximadamente 234 hectares sobre terras devolutas de domínio estadual.

Na inicial, o Estado afirma que, embora tenha havido solicitação de carta de anuência perante o INTERMAT, esta foi negada em virtude de parecer técnico que identificou a sobreposição parcial da matrícula em área pública. Apesar da negativa, o Cartório de Registro de Imóveis promoveu a averbação do georreferenciamento, o que ensejou a presente demanda.

Os requeridos apresentaram contestação, na qual alegam ilegitimidade passiva, sob o argumento de que alienaram a propriedade há mais de duas décadas, destacando-se o contrato particular de compra e venda do imóvel em 2001 e posterior cancelamento da transação em 2019. Ainda assim, indicam como atual possuidor e interessado na área o Sr. Alcides Oliveira Fernandes.

Este último, por sua vez, requereu sua inclusão como terceiro interessado no feito, pleiteando sua admissão no polo passivo da ação, sob o argumento de ser o efetivo titular da área questionada.

Em réplica e manifestações subsequentes, o Estado insiste na validade do estudo técnico realizado pelo INTERMAT, reiterando a nulidade dos atos registrais praticados sem sua anuência, bem como refuta os argumentos de ilegitimidade passiva dos réus, destacando a responsabilidade pelos atos que ensejaram a averbação indevida.

Foi designada audiência de conciliação, realizada sem êxito.

Sobreveio sentença de mérito, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, a qual julgou
improcedente
a pretensão estatal, sob o fundamento de que o Estado não teria se desincumbido do ônus probatório quanto à demonstração da dominialidade pública da área litigiosa, deixando de comprovar cabalmente a condição de terra devoluta por meio de ação discriminatória.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, sustentando que o estudo técnico do INTERMAT goza de presunção de legitimidade, sendo suficiente para fundamentar o reconhecimento da natureza devoluta da área. Alega que o Cartório de Registro de Imóveis desconsiderou notificação expressa para não proceder à averbação e que a sentença violou os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

Em suas contrarrazões, os apelados insistem na ausência de interesse processual e de legitimidade passiva, reiterando a cessão de direitos a terceiros e a suposta legitimidade dos registros objeto da lide, destacando-se inclusive a origem do domínio na própria Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação que pleiteia a nulidade de averbação de georreferenciamento das matrículas no 4.362 e 9.669, ambas do 1o Serviço Registral da Comarca de Guiratinga, ao fundamento de que o ente estatal não logrou comprovar a natureza devoluta da área objeto da demanda, ônus que lhe incumbia.

O juízo de piso registrou, em sua sentença:

Cuida-se de ação proposta pelo Estado de Mato Grosso visando a declaração de nulidade da averbação do georreferenciamento das matrículas n.o 4.362 e 9.669, todas do 1o Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT, bem como o cancelamento da matrícula no 9.669, além da exclusão de aproximadamente 234 hectares da metragem da matrícula no 4.362, metragem essa que alega se tratar de áreas devolutas pertencentes ao Estado.

Nesse sentido, pedido de retificação administrativa encontra fundamento nos artigos 212, 213, II e § 1o e 225,
caput
e § 3o, todos da Lei n. 6.015/1973:

(...)

É sabido que a partir da Lei n. 10.267/2001, o georreferenciamento tornou-se obrigatório para os imóveis rurais. Tal procedimento consiste na obrigatoriedade da descrição do imóvel rural, em seus limites, características e confrontações, através de memorial descritivo firmado por profissional habilitado, com a devida ART, “contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA” (art. 176, § 3o, LRP).

Com efeito, foi editado pelo Poder Executivo o Decreto no 4.449, de 30/10/2002 (parcialmente alterado pelo Decreto n. 5.570, de 31/10/2005).

(...)

Sendo assim, cabível a retificação da área registrada pela via administrativa, desde que não haja ameaça a interesses de terceiros.

Sendo assim, a questão a ser analisada nesse momento refere-se à identificação da área em debate, caracterizar-se ou não, como um bem público, destarte, impossibilitando o registro do georreferenciamento, na forma estabelecida na legislação abaixo transcrita:

(...)

Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal.

Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto na Lei 6.383/76, de maneira que cabe ao ente público interessado o ônus de comprovar a ausência de domínio particular.

Sobre o tema, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 617.428/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/06/2014, firmou o entendimento de que, "se as terras devolutas são definidas pelo critério de exclusão, cabe ao Estado na ação discriminatória demonstrar que a terra não se encontra no domínio de particular, podendo fazê-lo por meio de certidão cartorária "ou outros meios em direito permitidos, conforme, ementa, a seguir:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. 1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011. 2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema. 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. 4. Compete à 1a Seção o julgamento de ações discriminatórias de terras devolutas, porquanto se trata de matéria eminentemente de direito público, concernente à delimitação do patrimônio estatal. 5. Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal. 6. Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto no art. 4o da Lei 6.383/76, de maneira que os ocupantes interessados devem trazer ao processo a prova de sua posse. 7. Diante da origem do instituto das terras devolutas e da sistemática estabelecida para a discriminação das terras, conclui-se que cabe ao Estado o ônus de comprovar a ausência de domínio particular, de modo que a prova da posse, seja por se tratar de prova negativa, de difícil ou impossível produção pelo Poder Público, seja por obediência aos preceitos da Lei 6.383/76. 8. De acordo com as conclusões do acórdão embargado e das instâncias ordinárias, o registro paroquial das terras foi feito em nome de José Antonio de Gouveia, em 14 de maio de 1856, sob a assinatura do Frei Pacífico de Monte Falco, cuja falsidade foi atestada em perícia, comprovando-se tratarse de" grilagem "de terras. Assim, considerou-se suficientemente provada, desde a petição inicial, pelo Estado de São Paulo, a falsidade do" registro da posse ", pelo que todos os títulos de domínio atuais dos particulares são nulos em face do vício na origem da cadeia, demonstrando-se a natureza devoluta das terras. 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigurase válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A. (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014)

À vista da legislação de regência observa-se, portanto, que a ausência de transcrição do registro imobiliário é insuficiente para a presunção de devolutividade do imóvel.

A orientação pacífica do STJ aponta que a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao ente público provar a titularidade do terreno.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. ÔNUS PROBATÓRIO. LEI 6.383/1976. CITAÇÃO REGULAR DOS OCUPANTES. APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de transcrição do registro imobiliário é insuficiente para a presunção de devolutividade do imóvel. Por outro lado, ao Estado não se impõe a impossível prova negativa. Se particulares de uma determinada cadeia dominial possuem títulos legítimos de propriedade, mas jamais os levaram a registro ou regularizaram suas posses consoante previsão dos arts. 4o e 5o do Estatuto da Terra (Lei 601/1850), não há como o Estado saber de sua existência. Dito de outra forma, o Poder Público não tem como comprovar que inexistem, escondidos em alguma gaveta particular, títulos válidos relativos ao imóvel discriminando. Daí a necessidade do contraditório e da produção de todas as provas admissíveis em juízo. 2. Ao Estado compete, segundo o art. 4o c/c o art. 20, § 2o, da Lei 6.383/1976 (aplicável às discriminatórias estaduais, conforme seu art. 27), promover a Ação Discriminatória e a citação dos ocupantes do imóvel para que tenham oportunidade de apresentar seus títulos relativos à alegada propriedade. Apresentados tais títulos pelos particulares, instaura-se o amplo contraditório. Foi exatamente o que ocorreu in casu. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem procederam à efetiva e ampla dilação probatória, com apresentação de títulos privados, exame pericial e apreciação fundamentada pelos magistrados, decidindo pela devolutividade de parcela da área e domínio privado sobre outra fração. Em outras palavras, não se limitaram simplesmente a ratificar a pretensão do Estado sem qualquer prova, apenas por conta de suposta inversão do ônus probatório. 4. Considerando que as manifestações das instâncias ordinárias, no caso concreto, não se reduzem à questão do ônus probatório, é preciso reconhecer que os recorrentes não atacaram a principal motivação do acórdão recorrido, qual seja, a profunda análise das provas que resultou na devolutividade de parcela da área imobiliária. Isso, por si, atrai o disposto na Súmula 182/STJ (ausência de impugnação a fundamento essencial) e impede o conhecimento do Recurso Especial. 5. Ainda que assim não fosse, é inviável reexaminar as provas para afastar as conclusões do TJ-MG, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1265676/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USUCAPIÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DEVOLUTIVIDADE DA ÁREA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE O CARÁTER PÚBLICO DO TERRENO.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DO AUTOS PARA NOVA ANÁLISE NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

II - Impõe-se o retorno dos autos para análise da devolutividade da área litigiosa, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1869760/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

Por tais razões é que, havendo registro em nome de particular, presume-se a sua titularidade e propriedade do imóvel, não sabendo cabível a negativa de averbação de georreferenciamento que não implicará em alteração da área.

Isto porque, como se sabe, a ação discriminatória se destina a separar áreas públicas de particulares, ou seja, não cria nem extingue propriedade, mas delimita os respectivos domínios e possibilita, dessa forma, que as áreas de domínio público sejam demarcadas.

Desta forma, incumbiria ao Estado, conforme o caso, ajuizar a ação discriminatória para postular o cancelamento das matrículas em referência. Enquanto não adotada a providência, presume-se a propriedade em favor do titular nela indicado, como previsto no art. 252 da Lei 6.015/73:

"Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido "

O art. 1.245, § 1o, do Código Civil dispõe, de igual modo, que:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel".

Por esse motivo, a recusa fundada na suposta titularidade do bem pelo Estado de Mato Grosso, sem a existência da devida discriminação pelo ente público, ou em procedimento administrativo de discriminação de terras devolutas, não basta para impedir a retificação administrativa de área de imóvel que se presume de domínio particular enquanto o seu respectivo registro, consistente em matrícula ou transcrição, não for cancelado por meio da devida ação de discriminação.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Terra devoluta – presunção – impugnação pela Fazenda do Estado. Imóvel objeto de registro – presunção de que a propriedade seja daquele que figura no Registro Imobiliário. A retificação de registro não tem por finalidade alterar a dominialidade do imóvel. O cancelamento do registro depende de declaração do domínio público sobre o imóvel em ação discriminatória, ou outra de natureza petitória. (CGJSP - RECURSO ADMINISTRATIVO: 1035017-81.2017.8.26.0100, LOCALIDADE: São Paulo DATA DE JULGAMENTO: 13/03/2018 DATA DJ: 21/03/2018, RELATOR: Geraldo Francisco Pinheiro Franco)

DECIDO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como
CONDENO
a
PARTE AUTORA
, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A pretensão recursal do Estado se funda na alegação de que aproximadamente 234 hectares da área georreferenciada da matrícula no 4.362, que deu origem à matrícula no 9.669, incidiriam sobre terras públicas devolutas, nos termos de estudo técnico realizado no âmbito do INTERMAT. Alega que a averbação do georreferenciamento, realizada sem carta de anuência da autarquia fundiária, é nula de pleno direito por violar o princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

Entretanto, os documentos constantes dos autos revelam realidade diversa.

A matrícula no 4.362, cuja nulidade o Estado busca obter, foi originada de alienação feita pelo próprio Estado de Mato Grosso, no longínquo ano de 1948, a Samita Balbino de Moraes, conforme título registrado sob no 2.297, fl. 54 do Livro 3-C do 1o Ofício da Comarca de Guiratinga, datado de 17 de fevereiro de 1949. O título faz referência expressa à área de 500 hectares, a mesma que o Estado ora pretende declarar como devoluta. Veja-se:

Conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência consolidada, a alienação de terras públicas por meio de título definitivo gera presunção de legitimidade do domínio particular, tornando incabível qualquer tentativa de desconstituição desse título sem a devida comprovação de vício originário, fraude, simulação ou nulidade absoluta.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer elemento nesse sentido. O Estado não promoveu ação discriminatória nem trouxe prova idônea de que o título de 1948 seja nulo ou tenha sido emitido com desvio de finalidade.

Ademais, observa-se que o domínio originado do título emitido em 1948 permaneceu por décadas em trânsito jurídico regular entre particulares, com sucessivos registros que jamais foram objeto de impugnação ou arguição de nulidade. A continuidade da cadeia dominial fortalece a presunção de legitimidade da matrícula e evidencia a consolidação da situação jurídica da área, reforçando a impropriedade da tese de devolutividade ora suscitada.

Importante destacar que o sistema registral brasileiro, regido pela Lei no 6.015/73, pauta-se pelos princípios da segurança jurídica, da presunção de veracidade dos registros e da fé pública registral.

Nessa linha de pensamento, a matrícula regularmente constituída, e não contestada por mais de sete décadas, goza de estabilidade que não pode ser rompida por meras alegações administrativas não judicializadas
.

Ademais, o próprio estudo técnico do INTERMAT, embora relevante sob o aspecto administrativo, carece de força probatória para, por si só, desconstituir domínio particular registrado com base em título legítimo expedido pelo próprio ente que ora intenta a desconstituição.

A jurisprudência pátria tem se manifestado de forma quanto à necessidade de utilização da ação discriminatória como via adequada para reconhecimento judicial da dominialidade pública de terras supostamente devolutas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS . ARTIGOS 4o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA (Lei 601/1850). ÔNUS DA PROVA. CABE AO PARTICULAR A PROVA DA DOMINIALIDADE E DA PRESENÇA DE CADEIA REGISTRAL VÁLIDA E REGULAR. ART . 4o C/C O ART. 20, § 2o, DA LEI 6.383/1976. 1 . Os presentes autos tratam de Ação discriminatória ajuizada pelo Estado de Minas Gerais para que fosse reconhecido o domínio de bem imóvel consistente nas fazendas Campo do Melo e Água Branca, no Município de Buritizeiro, por tratar de terra devoluta. 2. O Tribunal estadual consignou: "o Poder Público não precisa provar a existência da terra devoluta, pois sua propriedade é originária e decorre da sua própria soberania. Assim, a prova do dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular ." (fl. 895, e-STJ). 3. Inicialmente, destaque-se que, se particulares de uma determinada cadeia dominial realmente possuem títulos legítimos de propriedade, mas jamais os levaram a registro ou não regularizaram suas posses nos termos dos arts . 4o e 5o do Estatuto da Terra (Lei 601/1850), não há como o Estado saber de sua existência. Dito de outra forma, o Poder Público não tem como comprovar que existem, escondidos em alguma gaveta particular, títulos válidos relativos a imóvel discriminado. É missão impossível.
4 . Evidente que o ônus imposto ao Estado é aquele previsto no art. 4o c/c o art. 20, § 2o, da Lei 6.383/1976 (que incide nas discriminatórias estaduais, conforme seu art . 27), ou seja, promover a Ação Discriminatória e a citação dos ocupantes do imóvel para que tenham a oportunidade de apresentar seus títulos de domínio, além dos documentos que entenderem de seu interesse.

5. Sendo assim, cabe ao particular o ônus de provar o domínio em ação discriminatória de terras devolutas, uma vez que a demonstração de dominialidade realiza-se por exclusão: são de domínio público todas as terras, exceto aquelas relativamente às quais o particular cabalmente comprove a presença de cadeia registral válida e regular
. 6 . Agravo Interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1308652 MG 2011/0084258-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020; destaque nosso)

No mesmo sentido, destaca-se recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual se afirmou que, presente título de domínio particular, resta afastada a devolutividade pretendida, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS - REGISTRO ANTERIOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - SOBREPOSIÇÃO DAS MATRÍCULAS - COMPROVAÇAO - ÁREA DE DOMÍNIO PARTICULAR. 1. A contagem do prazo quinquenal para a propositura da ação declaratória de nulidade tem início a partir do ato que deu publicidade à concessão do título de legitimação de terras devolutas.
2 . A ausência de registro imobiliário do bem não induz à presunção de devolutividade do imóvel, cumprindo ao Estado o ônus de demonstrar que a terra não se encontrava no domínio de particular. Precedentes
.
3. A comprovação de título de domínio particular da área autoriza o reconhecimento da nulidade do título de legitimação de terras devolutas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0005382-85.2014.8.13 .0570 1.0000.23.056040-1/001, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/04/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024; destaque nosso)

Esse entendimento do tribunal mineiro corrobora o que já se delineia neste feito. Isto é, havendo título de domínio legítimo, registrado, expedido pelo próprio ente federativo, não há falar em devolutividade.

Trata-se, ademais, de relação jurídica que se consolidou ao longo de décadas, reforçada por atos sucessivos de posse, uso e fracionamento, elementos que, juntos, afiançam a natureza privada do bem.

Assim, não demonstrada a nulidade do título nem impugnada sua validade pela via adequada, inexiste suporte jurídico para acolher a pretensão de nulidade do georreferenciamento. A sentença, portanto, encontra-se escorreita e deve ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no que concerne à improcedência do pedido de nulidade da averbação registral e à preservação da matrícula no 9.669, dela decorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025